Tribunal: TJMT
Processo: 1037765-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037765-52.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVANTE), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037765-52.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON – TEORIA DA APARÊNCIA -

INTIMAÇÃO VÁLIDA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA EM CONFORMIDADE COM O CDC – RECURSO DESPROVIDO.

A atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas, limitando-se à apreciação de sua legalidade ou não. A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista em conformidade como CDC e sem ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Em conformidade com a Teoria da Aparência, não houve qualquer ilegalidade na intimação da decisão administrativa, devendo-se manter inalterada a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037765-52.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno contra a decisão proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de multa administrativa no 1037765-52.2018.8.11.0041, movida em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e via de consequência extinguiu o processo.

Em suas razões recursais (Id. 153.255.653
)
, a
Agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, argumentando
que deve ser reformada, em decorrência de sua omissão em relação à não observância da nulidade de intimação no processo administrativo.

Prossegue narrando que, demonstrou que houve a nulidade da intimação e que não se encontrava na defesa administrativa, mas no momento em que foi proferida a decisão administrativa, que foi endereçada para endereço incorreto, contendo no contrato social da companhia o endereço correto da Agravante e posteriormente realizada por edital.

Argumenta que após 6 (seis) anos da sua última manifestação no Processo Administrativo, a Agravante foi surpreendida com uma multa, inscrita em dívida ativa, proveniente do Processo Administrativo no 0113-003.195-6.

Requer ao final a reforma da mencionada decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 172.959.170).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037765-52.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Interno contra a decisão proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de multa administrativa no 1037765-52.2018.8.11.0041, movida em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e via de consequência extinguiu o processo.

A Agravante busca reconhecer que a decisão referente ao Procedimento Administrativo no 0113-003.195-6, que aplicou a multa Administrativa no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), é nula, pois, a intimação da decisão administrativa foi realizada por edital.

O Agravante alega, que a intimação da Agravada da decisão administrativa, foi realizada para o endereço incorreto, mesmo contendo no contrato social da companhia.

As alegações da Agravante não merecem prosperar, uma vez que o endereço utilizado para a realização da intimação da decisão administrativa, conforme demonstrado nos autos foi à sede principal da empresa, inclusive, aquela disposta no Contrato de Consórcio, que ensejou a instauração do processo administrativo (Id. 16229644).

Imperioso mencionar que, a intimação também foi enviada para o endereço da empresa filial, sediada na cidade de Cuiabá, sendo importante destacar que a intimação será validada, em qualquer uma das filiais.

Deve-se atentar que, nas relações de consumo, vigora a Teoria da Aparência visando proteger a aparência de direito, como sendo plenamente possível a citação e intimação da filial em nome da empresa, conforme entendimento jurisprudencial. Vejamos:

Pela Teoria da Aparência considera-se válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. 2. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem fazer ressalvas implica em citação válida. 2.1. Constatado que o funcionário da portaria onde funciona a empresa recebeu e assinou o mandado, não há que se falar em nulidade da citação.”

(
Acórdão 1282412
, 07222813920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020.

A nulidade ventilada pela Agravante, em relação à ausência da intimação da decisão administrativa, não deve prosperar, uma vez que foi realizada em sua sede, uma vez ter sido realizada na filial da empresa, sendo, portanto, válida e imperioso reconhecer que a Agravante apresentou sua defesa nos autos do processo administrativo

Assim, à Agravante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, cujo resultado foi improcedente diante do descumprimento das normas consumeristas.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, em relação à intimação da decisão administrativa, com a multa estabelecida, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como a decisão restou devidamente fundamentada.

Ao final do processo administrativo, a autoridade aplicou multa em desfavor da Agravante no valor equivalente a R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Analisando os documentos colacionados pela Agravante, a priori, não demonstram o equívoco da decisão recorrida, não restando demonstrado qualquer violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstancias do caso em concreto.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA APLICADA PELO PROCON — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido.

(AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014, Publicado no DJE 25/9/2014). [Destaquei]

Registro, ainda, que, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023